Tribunal: TJDFT
Processo: 0718525-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.

1. Apesar de sustentar a ocorrência de obscuridade, inexiste referido vício, o que se constata é a discordância do embargante com a fundamentação em que se consolida a respeitável decisão do colegiado.

2. Embargos de declaração não providos.